Tribunal: TJES
Processo: 0005822-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005822-98.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: NEYMAR DE MATOS CAMIZAO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. NATUREZA DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. LIMITE CONTRATUAL DE DIÁRIAS. FRANQUIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, julgou procedentes os pedidos para determinar o pagamento de diárias por incapacidade temporária até o fim da vigência da apólice e condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, fixando honorários sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há cinco questões em discussão: (I) definir a natureza da incapacidade do segurado (temporária ou permanente) para fins de cobertura; (II) verificar a observância do limite contratual de 365 diárias; (III) analisar a exigibilidade de nova franquia; (IV) examinar a configuração e o valor dos danos morais; e (V) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A prova pericial constat
ou
a incapacidade total e temporária do segurado no período reclamado, afastando a alegação de invalidez permanente e confirmando o direito à cobertura de Diária por Incapacidade Temporária (DIT).

4.
A apólice prev
iu
o limite global de 365 diárias por evento; tendo a seguradora pago 247 diárias administrativamente, a condenação deve restringir-se ao saldo remanescente de 118 diárias.

5.
A franquia contratual incide uma única vez por evento, contada a partir do afastamento inicial, sendo incabível novo abatimento no pagamento do saldo remanescente de sinistro indevidamente interrompido.

6.
A suspensão abrupta de verba de caráter alimentar durante grave enfermidade do segurado configura dano moral, comportando, contudo, redução do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, observando a ordem preferencial estabelecida na legislação processual, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A comprovação pericial de incapacidade temporária impõe o cumprimento da cobertura de DIT contratada.

2. A indenização securitária por incapacidade temporária submete-se ao limite máximo de dias estipulado na apólice (365 dias), devendo ser descontados os valores já pagos administrativamente.

3. É vedada a incidência de nova franquia sobre a continuidade de pagamento de mesmo sinistro.

4. O cancelamento indevido de seguro em momento de vulnerabilidade do segurado enseja reparação moral, passível de adequação quantitativa.

5. A fixação de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação quando possível mensurá-lo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005822-98.2020.8.08.0024.

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

APELADO: NEYMAR DE MATOS CAMIZÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da respeitável sentença proferida nos autos da
“
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
” propost
a
contra
ele
por
Neymar de Matos Camizão
,

que
julgou
“
procedente o pedido formulado pelo autor [...], condenando a parte demandada ao pagamento da diária de R$ 270,37 (duzentos e setenta reais e trinta e sete centavos) a partir da data em que ocorreu a suspensão (15/06/2019) à 28/10/2019
[...]”
,
bem como “condeno[u] a demandada ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vite mil reais) a título de indenização por danos morais” e “ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais que fixo[u] em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa [...]”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
NEYMAR DE MATOS CAMIZAO ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo que é segurado da demandada para as hipóteses de morte e incapacidade temporária.

Expõe que sofreu um quadro inesperado de complicações graves nos rins que o levou a internação no Hospital Meridional e, por conseguinte, ficou incapacitado temporariamente para o trabalho.

Alega que a demandada, em um primeiro momento, reconheceu sua incapacidade temporária, adimplindo diariamente o importe de R$ 270,37 (duzentos e setenta reais e trinta e sete centavos) por 247 (duzentos e quarenta e sete) dias, totalizando a importância paga de R$ 66.822,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais).

No entanto, informa que no dia 15/06/2019 a seguradora demandada decidiu suspender unilateralmente a indenização securitária, sob a justificativa de que a incapacidade laborativa do autor era definitiva, descaracterizando o objeto do seguro.

Por outro lado, entendo o autor que a sua incapacidade é temporária, de modo que requer: a) liminarmente, a concessão de tutela de urgência determinando que a seguradora ré deposite em favor do autor o valor da diária de R$ 270,37 (duzentos e setenta reais e trinta e sete centavos) a partir da data que suspendeu o pagamento até a data de seu completo reestabelecimento da incapacidade temporária; b) a condenação da demandada ao pagamento do importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais”.

Nas
razões recursais
(
id 11595879
)

alegou
a

apelante
, em síntese,
que:
1)
“o fato de ter sido estabelecido um período de incapacidade para exercício da atividade, não significa dizer que a motivação do afastamento, qual seja, a doença, tenha caráter temporário”;
2) “qualquer doença que se enquadre no conceito de definitiva, não pode ser indenizável pela apólice em comento, posto que a cobertura contratada fora apenas para incapacidade temporária”
;

3) “em que pese o entendimento do juízo de piso quanto à limitação do dever de indenizar a partir da suspensão do pagamento ocorrido em 17/06/2019 até o término de vigência do contrato em 28/10/2019, cujo período compreenderia 133 diárias, este deixou de considerar a cláusula limitadora supracitada que estabelece o limite máximo de 365 diárias, cuja subtração das diárias efetivamente pagas (247), restariam apenas 118, o que aliás foi objeto de embargos de declaração”;
4) “a parte apalada não faz jus à reparação a título de danos morais, ainda mais na elevada monta determinada pela r. sentença de piso, até mesmo porque não se vislumbra nenhuma hipótese de seu cabimento”;
5) “consta da própria apólice que em se tratando da cobertura de Diária por Incapacidade Temporária por doença, o valor a ser deduzido pela cobertura pretendida a título de franquia obrigatória é o correspondente a 10 dias”;
e 6) “a apelante entende que a forma de aplicação da verba honorária não está em conformidade com os preceitos do parágrafo 2º, do art. 85 do CPC, que determinam, primeiramente, a fixação sobre o valor da condenação e somente em caso de impossibilidade deve ser aplicado sobre o valor da causa”
.

Requereu o provimento do recurso para “limitar a condenação de DIT ao término da vigência da apólice de seguro, determinar o abatimento da franquia obrigatória, bem como fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação”.

A controvérsia central submetida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da natureza da incapacidade que acometeu o segurado — se temporária ou permanente —, à análise da limitação contratual da quantidade de diárias indenizáveis, à incidência de franquia sobre o saldo remanescente, à configuração e quantificação dos danos morais, bem como à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A discussão acerca da natureza da incapacidade restou dirimida pela prova pericial produzida. O laudo pericial (fls. 163-83) foi categórico ao concluir que o apelado apresentou “incapacidade laborativa total e temporária, no período de outubro de 2018 até o mês de dezembro de 2019” (fl. 180), recuperando posteriormente sua aptidão laboral. Tal constatação afasta a tese defensiva de invalidez permanente e confirma o direito à cobertura de Diária por Incapacidade Temporária (DIT) contratada.

Relativamente à extensão da obrigação indenizatória, a sentença merece reparo quanto à extensão da condenação. A apólice prevê limite global de 365 diárias por evento (Cláusula 4.11.2.1, alínea “b” - fl. 76v°). Sendo incontroverso o pagamento administrativo de 247 diárias, o saldo remanescente limita-se, aritmeticamente, a 118 (cento e dezoito) diárias. A determinação de pagamento até o fim da vigência contratual (28-10-2019), que totalizaria cerca de 135 dias, excede o teto pactuado, impondo-se sua adequação.

Quanto à franquia, descabe a pretensão de novo abatimento de 10 dias. Tratando-se de continuidade de pagamento de um mesmo sinistro iniciado em 2018 e interrompido indevidamente, a franquia — incidente uma única vez por evento — já foi, ou deveria ter sido, absorvida no início da regulação administrativa
,
vez que a cláusula 4.11.1.2 (fl. 76v°) dá conta de que “Haverá franquia de 10 (dez) dias, contados
a partir do afastamento
[...]” (Meu, o grifo).

No tocante ao dano moral, a suspensão abrupta de verba de caráter alimentar, em momento de grave enfermidade do segurado, supera o mero inadimplemento contratual. Entretanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que entendo suficiente para compensar o lesado e punir a conduta ilícita sem gerar enriquecimento sem causa.

Por fim, com razão a parte apelante quanto à base de cálculos dos honorários advocatícios. Havendo condenação líquida, a verba sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, observada a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para: I) limitar a condenação material ao saldo de 118 (cento e dezoito) diárias; II) reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e III) determinar a incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.